Tribunal: TJDFT
Processo: 0703023-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE TENTATIVA DE FEMINICÍDIO E CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO E CRIME DE DANO CONTRA MENORES. JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILÂNDIA. JUÍZO DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE. IDENTIDADE DE CONTEXTO DOS FATOS. CONEXÃO PROBATÓRIA. CRIMES CONEXOS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI.
I. Caso em exame
1. Conflito negativo de jurisdição suscitado em inquérito policial que trata de possível crime de tentativa de feminicídio praticado contra uma vítima e de delitos de vias de fato e de danos praticado contra duas vítimas menores de fato, em um único contexto fático.
II. Questão em discussão
2. Estabelecer se a competência para o processamento e o julgamento do crime doloso contra a vida e dos crimes conexos deve ser atribuída ao Tribunal do Júri.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do artigo 76, inciso III, do Código de Processo Penal, fixada a competência do Tribunal do Júri para julgar o crime de tentativa de feminicídio, cabe-lhe também a competência para processamento e julgamento dos crimes a ele conexos, quando praticados em um único contexto fático, diante da conexão probatória e da necessidade de observância dos princípios da segurança jurídica e da celeridade e economia processual.
IV. Dispositivo
4. Conflito negativo de jurisdição conhecido e provido, para declarar competente o Juízo do Tribunal do Júri de Ceilândia.
Dispositivos relevantes citados: CPP, artigo 76, inciso III.